Tribunal: TJDFT
Processo: 0745129-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745129-75.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: HELIO KURAMOTO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA LUZ KURAMOTO, LUISA LUZ KURAMOTO DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. com fundamento no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. O art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil descreve o momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito. O requerimento deverá ser dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou para o Relator, se a apelação houver sido distribuída. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o requerimento não deve ser conhecido por inadequação da via eleita caso não obedeça ao regramento legal. A orientação foi adotada em algumas ocasiões, como por exemplo na: Apelação n. 0747380-03.2023.8.07.0001, relatada pelo Desembargador Fernando Tavernard; Apelação n. 0723672-84.2024.8.07.000, de minha Relatoria; e Apelação n. 0704237-70.2024.8.07.0019, de minha Relatoria.[1] Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação por inadequação da via eleita. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devido à presença de incapaz. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 0723672-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025.